Tribunal: TJMMG
Processo: 2000077-74.2025.9.13.0002
Classe: Apelação Cível
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000077-74.2025.9.13.0002 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 04/11/2025 Publicação: 24/11/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – SUBMISSÃO A PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD) – DEMISSÃO – DEZ PRELIMINARES ARGUIDAS E REJEITADAS – NO MÉRITO, REPETIÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS LANÇADOS NAS PRELIMINARES – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NULIDADES E IRREGULARIDADES FORMAIS – PLENO EXERCÍCIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – ATO ADMINISTRATIVO PERFEITO E ACABADO – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. - A decisão demissionária foi fundamentada com a indicação minuciosa de todos os elementos de prova que convergiram na formação da convicção do comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, autoridade competente para demitir o policial militar submetido a PAD. - Decisão confirmada em segunda instância recursal pelo governador do Estado de Minas Gerais. - A Administração Militar atuou em estrita observância às disposições previstas na Lei 14.310/2002, dando plenas condições ao apelante de exercer o seu direito de ampla defesa e do contraditório no PAD ao qual foi submetido. - Provimento negado. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar todas as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, em negar provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, em seus exatos termos. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de Procedimento Administrativo- Disciplinar (PAD) de Portaria n. 106.905/2022-3ª Região de Polícia Militar (RPM), em face do Estado de Minas Gerais. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Na exordial, o autor alegou, em síntese, que a Súmula nº 591 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o art. 372 do Código de Processo Civil (CPC) foram violados, uma vez que "não se verifica no respectivo caderno processual disciplinar a existência de autorização judicial para utilização da prova emprestada", bem como que o direito de apresentar até 10 (dez) testemunhas foi cerceado, tendo em vista que somente lhe foi autorizado arrolar 05 (cinco) testemunhas. Suscitou a nulidade do PAD, em razão da não apreciação do pedido de reconsideração da solução proferida. Aduziu que, tanto no relatório da Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), quanto na ata do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU), por unanimidade, os oficiais opinaram por aplicar-lhe sanção diversa da demissão, sendo inegável a violação ao princípio da impessoalidade, haja vista que a penalidade imposta se deu "com fundada suspeição de homofobia por parte de algumas autoridades que utilizaram como pano de fundo a notícia do envolvimento passional entre o autor e um civil". Destacou a inexistência de provas de que teria cometido qualquer transgressão disciplinar, o que demonstra a ausência de proporcionalidade e razoabilidade da sanção imposta, a qual, ademais, deixou de considerar as circunstâncias atenuantes aplicáveis ao caso. Ainda, mencionou que a portaria inaugural do PAD é nula, pois inexiste "indicação de ‘transgressão disciplinar residual’, limitando-se a acusação da prática exclusiva de crime", tratando-se, dessa forma, de conduta atípica. Argumentou que a solução do recurso disciplinar proferida pelo governador do Estado é manifestamente nula, por cerceamento de defesa, tendo em vista que foi realizada inovação na motivação, não houve enfrentamento da alegação defensiva de ilicitude da prova emprestada e, ainda, o documento se encontra apócrifo. Por fim, declarou que, por ter sido diagnosticado como portador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA) (CID 10: Z20) antes da instauração do PAD em questão, deveria ter sido reformado por invalidez à época do diagnóstico, anteriormente ao início do procedimento, nos termos do art. 96, § 1º, e do art. 140, I, ambos do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). Pleiteou, liminarmente, a concessão da tutela antecipada, com determinação de sua reintegração às fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Pugnou, por fim, pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. Na decisão de evento 4, a juíza de direito substituta da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) concedeu o benefício da justiça gratuita ao autor, bem como determinou sua intimação, para proceder, novamente, à juntada do PAD de Portaria nº 106.905/20222 – 3ª RPM –, bem como do Inquérito Policial Militar relacionado ao caso, de forma integral, ambos em ordem numérica e legíveis, no prazo de 15 (quinze) dias. Foram juntados ofícios nos eventos 16 a 21. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 No despacho do evento 23, foi dada ciência dos ofícios juntados e determinou-se que se aguardasse a juntada dos documentos requisitados ao autor. No evento 24, o autor promoveu a juntada da documentação determinada no evento 4. Na decisão de evento 26, foi indeferido o pedido liminar. Devidamente citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação, eventos 35 e 36, oportunidade em que defendeu não haver causa de nulidade ou irregularidade do processo administrativo. Ao final, pleiteou a improcedência dos pedidos formulados na inicial. No evento 41, o autor impugnou a contestação, reafirmando os pedidos realizados na exordial, pugnando pela procedência total dos seus pedidos. Na fase de especificação de provas, a defesa do autor se manifestou para informar que não teria outras provas a produzir (evento 48). O Estado de Minas Gerais não se manifestou. Em sentença proferida no evento 52, a juíza de direito substituta da 2ª AJME afirmou que a aplicação da sanção disciplinar se insere no mérito administrativo e o controle judicial limita-se à verificação de sua legalidade e da observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em sentido estrito, não cabendo ao Poder Judiciário substituir a Administração na avaliação da conveniência e da oportunidade da sanção, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta, pelo que concluiu pela improcedência da ação proposta, pois inexiste ilegalidade no procedimento ora combatido. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade da cobrança, nos termos do § 3º do artigo 98 do CPC/2015. Inconformada, a defesa de Rainer Joel Medeiros de Sá interpôs recurso de apelação. Alega que há vícios processuais e prejuízo ao autor e ao exercício da ampla defesa e do contraditório, e, de forma sucinta, argui as seguintes preliminares: 1 – Portaria de inauguração do PAD – prova emprestada dos autos de procedimento criminal sob apreciação do judiciário – inexistência de autorização judicial – violação da Súmula n. 591 do STJ – nulidade; 2 – Portaria inaugural – fato definido unicamente como crime comum – inexistência de transgressão disciplinar residual – ausência de justa causa – nulidade; 3 – Omissão em decidir – ilegalidade – cerceamento de defesa – nulidade; 4 – Da solução do PAD e aplicação da sanção disciplinar de demissão – ausência de standard probatório suficiente – fragilidade probatória – TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 mesmos fatos com absolvição do acusado pelo Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais – contrariedade dos pareceres da CPAD e do CEDMU; 5 – Da solução do PAD e aplicação da sanção disciplinar de demissão – violação da razoabilidade e da proporcionalidade – sanção máxima – inexistência de ofensa à honra pessoal e ao decoro da classe ou de grave escândalo – nulidade; 6 – Da decisão do governador do Estado de Minas Gerais – motivação que não consta do objeto do processo – inovação – cerceamento de defesa – nulidade; 7 – Da decisão do governador do Estado de Minas Gerais – ausência de enfrentamento da prova ilícita – violação da cadeia de custódia – nulidade; 8 – Do documento apócrifo – ilegalidade – nulidade; 9 – Da decisão do governador do Estado de Minas Gerais – insuficiência de prova e motivação que não consta do objeto do processo – inovação – desvio de finalidade do processo (fundada suspeita de homofobia) – cerceamento de defesa – nulidade; 10 – Da grave enfermidade do acusado antecedendo a ocorrência da suposta falta disciplinar – direito a reforma – impedimento à aplicação de sanção disciplinar (demissão) – nulidade. No mérito, a defesa do apelante transcreve, em um quadro à esquerda, trechos da sentença proferida no evento 52 e, no lado direito, de forma repetitiva, lança os mesmos argumentos impugnativos apresentados nas 10 (dez) preliminares alinhavadas anteriormente, em uma extensa petição inicial de 114 (cento e quatorze) páginas. Ao final, requer a defesa: - o recebimento e o conhecimento do presente recurso de apelação, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando procedentes os pedidos deduzidos na inicial; - que seja declarada a nulidade do ato administrativo que culminou na DEMISSÃO do recorrente das fileiras da PMMG, condenando o ESTADO RÉU a proceder à reinclusão do recorrente nas fileiras da mencionada Instituição Militar Estadual, considerando os vícios insanáveis apresentados nos autos do respectivo PAD; - que seja condenado o ESTADO DE MINAS GERAIS nas custas e demais despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios de sucumbência, com base no art. 85, § 2º, do CPC. Nestes termos, pede deferimento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 As contrarrazões de apelação foram apresentadas pelo Estado de Minas Gerais no evento 64, requerendo que o presente recurso de apelação seja desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Recebo o recurso, tendo em vista que se encontram presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Analiso, inicialmente, as dez preliminares arguidas pela defesa. 1 - Portaria de inauguração do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) – prova emprestada dos autos de procedimento criminal sob apreciação do judiciário – inexistência de autorização judicial – violação da Súmula n. 591 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) – nulidade. Pelo que vejo nos autos, o PAD de Portaria n. 106.905/2021-BPMRv/3ª Região de Polícia Militar (RPM) foi instaurado em 31/05/2022, com publicação no BI-AR n. 44, tendo por base o Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 110.144/2021-BPMRv – que teve sua autuação em 12/08/2021 –, cuja síntese da portaria inaugural colaciono a seguir: [...] CONSIDERANDO QUE: 1.1 Restou aflorado nos autos do IPM (Inquérito Policial Militar) de Portaria N° 110.144 /2021 - BPMRv que o N° 141.812-8, Cb PM Rainer Joel Medeiros de Sá, atualmente lotado no 52° BPM, teria, em tese, adotado conduta antiética incompatível com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM; 1.2 Ressai dos autos do IPM em epígrafe que referido militar foi indiciado pelos crimes previstos nos artigos 308 (receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem) e 326 (revelar fato de que tem ciência em razão do cargo ou função e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação, em prejuízo da administração militar), ambos do CPM (Código Penal Militar) (fls. 179 a 181v do IPM); 1.2.1 Consta que o aludido militar teria, ao longo do ano de 2021, em troca de vantagens pessoais, passado ao civil V.M.C.P., via aplicativo "WhatsApp", informações confidenciais obtidas por meio de sistemas restritos utilizados pela PMMG (fl. 179 do IPM): 1.2.2 Ressai ainda da documentação que o civil V.M.C.P., destinatário das informações privilegiadas, teria sido preso pelo militar indiciado no IPM em epígrafe e, após esse episódio, criou-se um vínculo de amizade entre eles (fl. 179v do IPM); 1.2.3 Consta nos autos registros de conversa extraídos do celular do civil V.M.C.P., pelo Posto de Perícia Integrada da Polícia Civil do Município de Ponte Nova/MG, onde o militar indiciado demonstra ter TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 conhecimento do caráter ilícito das informações por ele fornecidas (fls. 140 a 148 e 179 a 181v do IPM); 1.3 Abstraindo-se os aspectos criminais, que se encontram a cargo da autoridade competente, na seara administrativo-disciplinar a conduta imputada ao militar afetou a honra pessoal e o decoro da classe, situação que o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação, devendo ser submetido a PAD (Processo Administrativo Disciplinar), como incurso no artigo 13, incisos III, VIII, e XIX ?/? ? artigo 64, inciso II, parágrafo único, incisos III e V, todos do CEDM, ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, nos termos do artigo 63, do mesmo diploma legal. O artigo 326 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos das Instituições Militares do Estado de Minas Gerais (MAPPA) assim estabelece: Art. 326 – Será submetido a PAD, nos termos do art. 64 do CEDM, o militar que: II – Praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado. § 1º - Considera-se incurso no inciso II do art. 64 do CEDM o militar que praticar fato tipificado como transgressão disciplinar de natureza grave, autônoma ou residual à prática de infração penal militar, comum ou ato de improbidade administrativa, que por sua natureza afete a honra pessoal ou o decora da classe. § 2º - As transgressões disciplinares residuais, de materialidade e autoria definidas, quando afloradas em processo de deserção, inquérito policial, auto de prisão em flagrante, relatório de investigação preliminar ou processo criminal, dentre outros de mesma natureza ou semelhantes, bastam para a submissão do militar ao PAD, devendo, a cópia integral ou parcial dos autos, subsidiar a instauração do referido processo. Conforme demonstrado, o PAD teve início com base em IPM de Portaria n. 110.144/2021-BPMRv, e, conforme estabelece o art. 326, inciso II, § 2º, do MAPPA, o próprio inquérito basta para a submissão do militar a PAD, não havendo, portanto, qualquer tipo de irregularidade nesse sentido. Não há que se falar em prova emprestada se o próprio IPM foi a base da acusação que motivou a instauração do PAD. Logo, esta alegação da defesa de que foi juntada prova emprestada, sem autorização judicial, para subsidiar o PAD não se sustenta. Não obstante, ainda que existisse uma suposta prova emprestada, o que não é verdade, é necessário esclarecer que esta arguição de nulidade é extemporânea e não foi suscitada no momento processual oportuno, ou seja, durante a fase de instrução do PAD. Como o autor não trouxe tal alegação ao conhecimento da Administração Militar durante a instrução processual, configura-se a alegação uma "nulidade de algibeira", ou seja, aquela que não é suscitada em momento oportuno, tornando-se preclusa. A justiça não socorre os que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 dormem. Portanto, “guardar” uma suposta nulidade para beneficiar-se dela futuramente é uma prática processual inaceitável. Além do mais, a jurisprudência do STJ tem-se orientado no sentido de que, mesmo nos casos de alegações de nulidade absoluta, a preclusão temporal pode incidir, especialmente quando a defesa opta por não suscitar a matéria no momento oportuno, o que contraria frontalmente os princípios da boa-fé e da lealdade processual. Com essas considerações, rejeito esta primeira preliminar. 2 – Portaria inaugural – fato definido unicamente como crime comum – inexistência de transgressão disciplinar residual – ausência de justa causa – nulidade A defesa alega que a Portaria inaugural do PAD é nula, por ter-se baseado unicamente na acusação de crime comum, sem a indicação de transgressão disciplinar residual, contrariando os artigos 59 e 328, III, do MAPPA. Entretanto o artigo 326, inciso II, § 1º, do MAPPA é claro ao estabelecer: § 1º - Considera-se incurso no inciso II do art. 64 do CEDM o militar que praticar fato tipificado como transgressão disciplinar de natureza grave, autônoma ou residual à prática de infração penal militar, comum ou ato de improbidade administrativa, que por sua natureza afete a honra pessoal ou o decoro da classe. É relevante mencionar que a maioria dos fatos que constituem ilícito penal militar também são transgressões disciplinares. Em sentido contrário, nem toda transgressão disciplinar implica necessariamente prática de ilícito penal militar. No item 1.3 da portaria inaugural do PAD está perfeitamente descrito que, abstraindo-se os aspectos criminais, a conduta imputada ao militar afetou a honra pessoal e o decoro da classe, situação que o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação, devendo ser submetido a PAD, como incurso no artigo 13, incisos III, VIII, e XIX, ?/? ? artigo 64, inciso II, parágrafo único, incisos III e V, todos do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, nos termos do artigo 63, do mesmo diploma legal. Portanto há o enquadramento objetivo no CEDM, caracterizando a transgressão residual à prática de infração penal militar, delimitando o objeto da investigação, garantindo ao acusado o conhecimento dos fatos que lhe são imputados, para exercício em plenitude da ampla defesa e do contraditório. Neste contexto, rejeito esta segunda preliminar. 3 – Omissão em decidir – ilegalidade – cerceamento de defesa – nulidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Alega a defesa omissão do comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) em decidir o seu pedido de reconsideração de sanção e o lapso temporal de seis meses, aproximadamente, entre a interposição do recurso administrativo e a notificação de decisão do governador do Estado negando provimento ao seu recurso, o que violou, no seu entendimento, o princípio da razoável duração do processo. O parágrafo único do art. 61 do CEDM estabelece que: Art. 61 – O recurso disciplinar, encaminhado por intermédio da autoridade que aplicou a sanção, será dirigido à autoridade imediatamente superior àquela, por meio de petição ou requerimento, contendo os seguintes requisitos: [...] Parágrafo único: Recebido o recurso disciplinar, a autoridade que aplicou a sanção poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de cinco dias, ouvido o CEDMU, se entender procedente o pedido, e, caso contrário, encaminhá-lo-á ao destinatário, instruído com os argumentos e documentos necessários. Percebe-se que o caput do art. 61 do CEDM descreve que o recurso disciplinar será encaminhado por intermédio da autoridade que aplicou a sanção e esta autoridade “poderá reconsiderar” sua decisão no prazo de cinco dias. Se assim não proceder, o encaminhamento por si só, implica manifestação tácita de que não deseja reconsiderar a sua decisão. Contudo verifica-se que nem o autor nem a sua defesa, em momento algum requereram a reconsideração da sanção imposta. Conforme se vê, após a decisão do comandante-geral (evento 24, COP27, fls. 07/27), constam nos autos somente o ofício determinando a intimação do militar (evento 24, COP27, fl. 28), a sua notificação (evento 24, COP27, fl. 29), a publicação da decisão no Boletim-Geral (evento 24, COP27, fls. 30/50) e a notificação do advogado do autor por e-mail (evento 24, COP27, fl. 51), havendo, em seguida, a interposição do recurso (evento 24, COP28, e COP29, fls. 01/34). Dessa forma, não houve pedido de reconsideração pelo autor, afastando-se, desta forma, a alegação de omissão por parte da autoridade militar. Em relação ao lapso temporal entre a interposição do recurso administrativo e a solução do chefe do Poder Executivo estadual, muito embora o art. 47 da Lei n. 14.184/2002 estabeleça um prazo de 60 (sessenta) dias para a decisão do processo, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o mero decurso de prazo para a decisão administrativa, por si só, não enseja a nulidade do ato, já que o recorrente não demonstrou qualquer prejuízo concreto a sua defesa. Com estas considerações, rejeito esta terceira preliminar. 4 – Da solução do PAD e aplicação da sanção disciplinar de demissão – ausência de standard probatório suficiente – fragilidade probatória – mesmos fatos com absolvição do acusado pelo Tribunal TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 de Justiça Militar de Minas Gerais – contrariedade dos pareceres da Comissão do Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) e do Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade (CEDMU) Sustenta a defesa que a sanção de demissão em desfavor do apelante carece de suporte probatório mínimo, tendo ele sido absolvido, na seara criminal, nos termos do art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (insuficiência de provas) e que a CPAD e o CEDMU opinaram por sanção diversa da demissão. Primeiramente, deve-se levar a efeito que as instâncias penal e administrativa são independentes e, para haver repercussão da esfera penal na administrativa é preciso que haja a “inexistência do fato” ou a “negativa de autoria”, o que não ocorre no presente feito. A alegação de que as perícias realizadas pela CTS e pela PRODEMGE nada descobriram em desfavor do recorrente é fato, mas, conforme consta na decisão demissionária, em que pese não tenha sido possível identificar o conteúdo das buscas, por um erro no sistema, a perícia constatou que o recorrente estava logado nos sistemas institucionais e realizou pesquisas nos mesmos dias e horários em que enviava as mensagens com conteúdo sigiloso ao civil V.M.C.P. Lado outro, a motivação da demissão, conforme se depreende da decisão do governador, não se restringiu unicamente ao repasse de informações sigilosas. A Administração considerou reprovável a conduta do militar de se "utilizar de sua condição de policial para estabelecer qualquer tipo de contato não profissional com pessoas envolvidas em ocorrências policiais para obter vantagens pessoais". Mesmo que as informações fossem de acesso público, a reprovabilidade da conduta, na ótica administrativa, residiria na utilização indevida da condição de militar para fins pessoais e no estabelecimento de um vínculo impróprio com um indivíduo com histórico criminal, o qual o próprio recorrente havia prendido e conduzido anteriormente. Em relação ao fato de a CPAD e o CEDMU terem opinado por sanção diversa da demissão, é oportuno dizer que estes órgãos colegiados são de assessoramento do comandante da unidade, com função de examinar e dar parecer sobre a incapacidade de o militar permanecer na situação de atividade ou inatividade na corporação. Os pareceres são opinativos e não têm o condão de vincular a decisão da autoridade administrativa hierarquicamente superior, que tem o poder discricionário de discordar, desde que o faça de forma motivada como ocorreu. A decisão demissionária de praça é competência exclusiva do comandante-geral da PMMG, nos termos do art. 74, inciso VI, § 1º, do CEDM, decisão esta que foi confirmada pelo governador do Estado em segunda instância recursal. Nestes termos, rejeito esta quarta preliminar. 5 – Da solução do PAD e aplicação da sanção disciplinar de demissão – violação da razoabilidade e da proporcionalidade – sanção máxima – inexistência de ofensa à honra pessoal e ao decoro da classe ou de grave escândalo – nulidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Ao analisar cuidadosamente os autos, verifico que realmente o recorrente incidiu no cometimento de transgressões residuais às infrações penais praticadas, que atentam contra a honra pessoal e o decoro da classe. O acervo probatório é coeso, baseado em elementos objetivos, como depoimentos de testemunhas, prints de conversas entre os envolvidos, laudos periciais e provas documentais, o que, no entendimento da autoridade administrativa, impunha a aplicação da sanção máxima, que é a demissão. A aplicação de sanção disciplinar insere-se no mérito administrativo, e não cabe ao Judiciário analisar a conveniência, a oportunidade e a justiça da punição aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador. A administração, neste caso, nada mais fez do que agir mediante o seu poder-dever, determinando a instauração do PAD para apuração dos fatos, sendo que, após o devido processo legal, foi reconhecida a prática das referidas transgressões disciplinares graves tipificadas no art. 13, incisos III, VIII, e XIX, ?/? ? art. 64, inciso II, parágrafo único, incisos III e V, todos do CEDM. Neste sentido, a autoridade administrativa levou em consideração as circunstâncias atenuantes do artigo 20 e as circunstâncias agravantes do artigo 21 do CEDM, ponderando sobre a gravidade das transgressões praticadas, e concluiu que esses fatos graves cometidos exigiam a sanção máxima para a preservação da disciplina e dos valores institucionais, não havendo, portanto, violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois constatou-se a ofensa à honra pessoal e ao decoro da classe. Assim, rejeito esta quinta preliminar. 6 – Da decisão do governador do Estado de Minas Gerais – motivação que não consta do objeto do processo – inovação – cerceamento de defesa – nulidade Alega a defesa que a decisão do governador do Estado de Minas Gerais inovou na motivação da demissão, introduzindo uma acusação fática que não consta na portaria inaugural, fazendo um “esforço argumentativo”, aprofundando na qualificação jurídica de uma conduta já inicialmente apontada, mas, na verdade, é uma forma de se compreender e fundamentar a manutenção da sanção, que foi baseada em elementos probatórios colhidos na instrução processual e na interpretação dada pela autoridade aos fatos apurados. A regra que veda a inovação na motivação impede que fatos novos e não debatidos façam parte da base de condenação, mas não impede uma interpretação mais aprofundada dos fatos investigados. Com isso, não houve qualquer cerceamento de defesa, motivo pelo qual rejeito esta sexta preliminar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 7 – Da decisão do governador do Estado de Minas Gerais – ausência de enfrentamento da prova ilícita – violação da cadeia de custódia – nulidade No que tange à alegação da defesa de ilegalidade da prova emprestada, sem autorização judicial, já rechacei esta tese quando fiz a análise da preliminar de n. 1. Não há que se falar em prova emprestada, sem autorização judicial, se o próprio IPM foi a base de acusação que motivou a instauração do PAD. Logo, essa alegação da defesa de que foi juntada prova emprestada, sem autorização judicial, para subsidiar o PAD não se sustenta. Ainda que existisse prova emprestada, o que não é o caso, o momento desta arguição é extemporâneo, tendo em vista que esta matéria não foi ventilada na instrução processual do PAD, momento oportuno. Pois bem. O comandante da 3ª RPM foi quem determinou a instauração do IPM e, ao perceber, na solução deste procedimento de investigação, que afloravam transgressões residuais de infração penal militar, determinou, de imediato, a instauração do PAD, tendo o IPM como base da acusação, o que já é suficiente. Em relação à alegada ausência de autorização judicial para a extração de dados do telefone apreendido de V.M.C.P, devo esclarecer que a Administração Militar não foi a responsável por apreender ou extrair os dados do aparelho celular em questão; a referida Administração apenas tomou conhecimento de fatos ofensivos aos seus princípios éticos e adotou as providências legais cabíveis. Conforme “Relatório Circunstanciado de Investigação” colacionado no evento 111 – ANEXO3, fl.8/100 dos Autos de n. 2000261-32.2022913.0003 –, a Inspetoria de Investigadores da 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Ponte Nova, MG, relatou, através de seus investigadores, que foi feita a extração de dados do referido aparelho, conforme Procedimento Operacional Padrão da Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, o qual aborda que a extração manual de dados pode ser realizada como alternativa quando não se dispuser de equipamento eletrônico próprio para a extração de dados de Smartphones. O Relatório cita diversas conversas no aplicativo WhatsApp, com conteúdos suspeitos encontrados no aparelho celular do civil V.M.C.P, que foi preso em flagrante delito e conduzido para a Delegacia, e, ao final, faz o encaminhamento do aparelho celular em invólucro lacrado de n. 2342589, para as providências julgadas necessárias. No que tange à alegada violação à cadeia de custódia, o procedimento adotado pela Inspetoria de Investigadores da Polícia Civil seguiu o Procedimento Operacional Padrão, recomendado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça, quando não se dispõe de equipamento eletrônico para a extração de dados, como é o presente caso. Além do mais, o Pacote Anticrime foi omisso em estabelecer critérios objetivos para definir quando ocorre a vulneração da cadeia de custódia e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 as consequências de eventuais falhas em demonstrar a conservação de vestígios. Deve-se considerar, também, que há precedentes do STJ, com base no artigo 563 do Código de Processo Penal (CPP), que exigem prejuízo à parte para que essa nulidade seja declarada, aplicando o princípio de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). A questão é a valoração da prova, ou seja, se a cadeia de custódia for comprometida, o juiz deve avaliar todos os elementos disponíveis para determinar se a prova é confiável. No caso em tela, o próprio depoimento prestado em sede de interrogatório pelo recorrente comprovou a conduta administrativa reprovável em que incorreu, deixando de lado o seu compromisso com a sociedade, consubstanciado no dever funcional de servi-la e protegê-la, para satisfazer interesse pessoal seu, usando as facilidades do seu cargo para ter contato com civil de conduta duvidosa, o qual havia acabado de ser preso pela prática de crimes. Portanto, os argumentos de que houve adulteração das conversas extraídas do telefone apreendido não merece prosperar, motivo pelo qual rejeito esta sétima preliminar. 8 – Do documento apócrifo – ilegalidade – nulidade Alega a defesa a ausência de assinatura no Relatório Técnico n. 16/2021, documento apócrifo, no seu entendimento, instruído com diversos documentos que não revelam coisa alguma sobre o recorrente, causando-lhe prejuízo em ofensa ao seu direito à orientação sexual. O fato de o Relatório Técnico não possuir assinatura não seria suficiente para alterar a decisão, tendo em vista que esta está fundamentada não apenas no relatório citado, mas também no acervo probatório dos autos e nos dados extraídos do aparelho celular apreendido, bem como nos depoimentos das testemunhas e do próprio recorrente, que comprovaram o vínculo impróprio entre um civil dedicado à prática de ilícitos penais e um agente da segurança pública, o qual fornecia informações em conflito de interesse com a sua condição profissional de protetor da sociedade. Desta forma, não há ilegalidade alguma a contaminar a decisão, motivo pelo qual rejeito esta oitava preliminar. 9 – Da decisão do governador do Estado de Minas Gerais – insuficiência de prova e motivação que não consta do objeto do processo – inovação – desvio de finalidade do processo (fundada suspeita de homofobia) – cerceamento de defesa – nulidade Alega a defesa que o comandante da 3ª RPM, ao solucionar o PAD, discordou dos pareceres da CPAD e do CEDMU, sem apresentar motivação idônea e com argumentação distorcida, em tese, para dissimular sua real intenção voltada à intolerância pela orientação sexual do apelante, opinando por sua demissão. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Não satisfeita, a defesa do recorrente interpôs recurso administrativo, em segunda instância, ao governador do Estado de Minas Gerais, que, ao final, considerou o arcabouço probatório e as circunstâncias relacionadas à vida íntima do então recorrente. Sustenta a defesa que a tramitação deste recurso foi atípica e movida como forma de manifestação pela intolerância à orientação sexual do recorrente, ferindo o princípio da impessoalidade, além de diversas outras garantias mencionadas nos demais tópicos desta inicial. Confirma a defesa que ficou cabalmente comprovado nos autos que o apelante manteve relacionamento homoafetivo breve e extremamente discreto com pessoa que possuía registros criminais, mas não ficou provado que o recorrente tenha violado sistemas de buscas exclusivas aos operadores de segurança pública ou tenha repassado qualquer informação relevante (que não fosse pública) ao civil. Por isso, resta suspeitar que a demissão se deveu apenas pelo fato de sua orientação sexual. Pois bem. Quanto ao fato de o comandante da 3ª RPM discordar dos pareceres opinativos da CPAD e do CEDMU, na análise da preliminar de n. 4 já abordei este assunto. Os órgãos colegiados CPAD e CEDMU são de assessoramento do comandante da unidade, com função de examinar e dar parecer sobre a incapacidade de o militar permanecer na situação de atividade ou inatividade na corporação. Os pareceres são opinativos e não têm o condão de vincular a decisão da autoridade administrativa hierarquicamente superior, que tem o poder discricionário de discordar, desde que o faça de forma motivada, como ocorreu. O comandante da 3ª RPM também ofertou o seu parecer, mas discordando dos pareceres da CPAD e do CEDMU, opinando pela demissão. A decisão demissionária de praça é competência exclusiva do comandante-geral da PMMG, nos termos do art. 74, inciso VI, § 1º, do CEDM, decisão esta que foi confirmada pelo governador do Estado, em segunda instância recursal. Quanto à alegação de que não ficou provado que o recorrente teria violado os sistemas de buscas exclusivas aos operadores de segurança pública, ao contrário do que alega a defesa, no relatório do CTS consta que não há registro de pesquisa realizada pelo apelante, por falha ocorrida no sistema. Não há afirmação de que não houve pesquisa realizada, mas que apenas não há registro de pesquisa, o que não descarta que tenha havido. A alegação de que as perícias realizadas pela CTS e pela PRODEMGE nada descobriram em desfavor do recorrente é fato, mas, conforme consta na decisão demissionária, em que pese não tenha sido possível identificar o conteúdo das buscas, por um erro no sistema, a perícia constatou que o recorrente estava logado nos sistemas institucionais e realizou pesquisas nos mesmos dias e horários em que enviava as mensagens com conteúdo sigiloso ao civil V.M.C.P. Lado outro, a motivação da demissão, conforme se depreende da decisão do governador, não se restringiu unicamente ao repasse de informações sigilosas. A Administração considerou reprovável a conduta de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 o militar se "utilizar de sua condição de policial para estabelecer qualquer tipo de contato não profissional com pessoas envolvidas em ocorrências policiais para obter vantagens pessoais". Mesmo que as informações fossem de acesso público, a reprovabilidade da conduta, na ótica administrativa, residiria na utilização indevida da condição de militar para fins pessoais e no estabelecimento de um vínculo impróprio com um indivíduo com histórico criminal, o qual o próprio recorrente havia prendido e conduzido anteriormente. A decisão administrativa enfatizou a "relação de poder entre um agente encarregado da aplicação da lei e um infrator dela, com base em trocas escusas", não se limitando apenas à origem das informações, mas à conduta do militar no contexto de sua função. A alegação da defesa de que a demissão do recorrente revela desvio de finalidade do processo, com fundada suspeita de homofobia, por intolerância à orientação sexual do apelante, não deve prosperar. Muito embora a própria defesa admita a existência de um relacionamento homoafetivo breve e extremamente discreto com pessoa que possuía registros criminais e foi presa pelo recorrente, a decisão demissionária pautou-se na natureza da conduta em si e em suas implicações para a ética militar, e não na orientação sexual do apelante. Os fatos, no seu conjunto, foram considerados graves e reprováveis, e o comandante-geral da PMMG, buscando preservar a disciplina e a imagem da corporação, aplicou a sanção demissionária. As ações ostensivas de segurança pública não se podem desviar da finalidade prevista para o atendimento da sociedade. Com estas considerações, rejeito esta nona preliminar. 10 – Da grave enfermidade do acusado antecedendo a ocorrência da suposta falta disciplinar – direito a reforma – impedimento à aplicação de sanção disciplinar (demissão) – nulidade Alega a defesa que o recorrente foi diagnosticado, em 17/02/2020, com a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (SIDA), antes de os fatos do PAD ocorrerem, o que garantiria a reforma do recorrente, antes de ser demitido, conforme estabelece o art. 96, § 1º, c/c o art. 140, I, ambos do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, bem como o art. 44 do CEDM, que estabelece que o cumprimento da sanção disciplinar por militar afastado do serviço ocorrerá após a sua apresentação, pronto, na sua unidade. O disposto no art. 44 do CEDM, por questão de lógica, refere-se a sanções disciplinares cujo cumprimento demanda a permanência do militar no serviço ativo, ou seja, as sanções de advertência, repreensão, prestação de serviço e suspensão. Já as sanções de reforma compulsória e demissão independem do retorno do militar sancionado para o seu cumprimento, já que a sua efetivação não alterará o status quo do militar, ou seja, o cumprimento da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 sanção é incompatível com a sua permanência no serviço ativo. Portanto, o referido art. 44 não é aplicável a este caso. Em relação à alegada gravidade da enfermidade contraída (SIDA), o PAD visa apurar a conduta do militar sob a ótica da ética e da disciplina. Já o direito à reforma por enfermidade é um benefício de natureza previdenciária, relacionado à capacidade laborativa do militar para o serviço. São esferas absolutamente distintas, cujo controle de legalidade sequer é exercido pela Justiça Militar. Assuntos desta natureza perpassam, necessariamente, por perícias médicas a cargo da Junta Central de Saúde (JCS) da Polícia Militar de Minas Gerais, que avalia, de forma pontual, as condições de saúde do militar e se ele possui condições de exercer sua atividade profissional. Em momento algum da instrução processual do PAD este assunto foi ventilado. Nenhum pedido de perícia médica foi apresentado pela defesa. Portanto, de forma extemporânea, a defesa levanta esta questão, que surge como uma “nulidade de algibeira”, após o conhecimento de uma decisão demissionária desfavorável ao recorrente. A reforma por incapacidade do recorrente não foi tratada na instrução do processo e, se a defesa optou por não arguir esta nulidade no momento oportuno, trazê-la aos autos agora afronta os princípios da boa-fé e da lealdade processual, contaminada pela preclusão temporal, motivo pelo qual rejeito esta última preliminar. No mérito, a defesa apresenta um extenso quadro comparativo em que, do lado esquerdo, transcreve a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos do apelante, e, do lado direito, indica todos os pontos de que discorda na decisão e que constam, de forma muito clara, nas dez preliminares apresentadas, já cuidadosamente analisadas e rejeitadas. Assim, o mérito deste processo se confunde com as preliminares. Nos termos do artigo 45 do CEDM, a competência para aplicar sanção disciplinar é atribuição inerente a cargo, sendo que ao comandante-geral cabe, exclusivamente, a demissão de praças da corporação, nos termos do que estabelece o artigo 74, inciso VI, § 1º, do CEDM. A sanção demissionária obedeceu ao rito previsto na Lei n. 14.310/2002, tendo sido observados os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da legalidade, da moralidade e da motivação. O grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo apelante, diante dos preceitos do CEDM, é matéria que não se insere no âmbito de análise do Poder Judiciário, que se deve restringir ao controle jurisdicional do processo, limitado ao exame de regularidade do procedimento, à observância dos princípios da legalidade e da moralidade. Se o PAD se desenvolveu nos limites da legalidade, não há razões para anulá-lo, ainda mais que a decisão demissionária foi devidamente fundamentada e exarada por autoridade competente. Ao Poder Judiciário é vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, da oportunidade e da proporcionalidade da punição aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 administrador militar e consequente afronta ao princípio da separação dos Poderes. Dessa forma, considerando que o PAD seguiu as normas legais e que o apelante teve plenas condições de exercer a sua ampla defesa e o contraditório, infere-se que o ato demissionário se encontra perfeito e acabado, não merecendo qualquer reparo pelo Poder Judiciário. Nesse contexto, rejeito todas as dez preliminares arguidas. No mérito, a pretensão do apelante não encontra amparo legal, motivo pelo qual nego provimento ao recurso de apelação, para manter integralmente a sentença de primeiro grau, em seus exatos termos. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento à presente apelação. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 04 de novembro de 2025. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator